Tribunal: TJBA
Processo: 0502114-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502114-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RIBEIRO CRUZ TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA e outros Advogado(s): RODRIGO VERA CRUZ DINIZ, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT APELADO: R 13 TRANSPORTES & SERVICOS - EIRELI - EPP e outros Advogado(s):LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, RODRIGO VERA CRUZ DINIZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. TRANSPORTE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. ACEITE TÁCITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, julgando conjuntamente ação declaratória, ação de cobrança conexa e reconvenção, declarou a inexistência de débito excedente a R$ 150.000,00 em contrato verbal de transporte, rejeitando a tese de contratação no valor de R$ 347.372,29 defendida pela ré/reconvinte. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o silêncio da autora após o recebimento de minuta de contrato por e-mail configurou aceite tácito do valor global pretendido pela ré; (ii) saber se são devidos honorários sucumbenciais autônomos na ação conexa julgada em conjunto; e (iii) definir a base de cálculo correta para os honorários advocatícios (valor da causa, da condenação ou do proveito econômico). III. Razões de decidir 3. O silêncio apenas importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem (art. 111 do CC). Em contratos de transporte de valor expressivo, o envio unilateral de faturas ou minutas não assinadas, seguido de imediata contestação judicial pela parte contratante, afasta a presunção de aceite tácito. 4. A prova oral confirmou que o ajuste verbal se limitava ao valor de R$ 150.000,00, não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar a contratação do valor excedente. 5. A reunião de processos para julgamento conjunto não retira a autonomia das ações. Pelo princípio da causalidade, a ré deve arcar com os ônus sucumbenciais tanto da ação de cobrança autônoma quanto da reconvenção posterior que veiculava pedido idêntico. 6. A base de cálculo dos honorários deve obedecer à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. Na ação declaratória julgada procedente, o proveito econômico corresponde à diferença entre o valor cobrado indevidamente e o valor efetivamente devido, e não apenas ao valor residual da condenação ou ao valor da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O envio unilateral de minuta contratual não assinada não configura aceite tácito do preço (art. 111 do CC) quando a conduta da parte contratante evidencia discordância, como o ajuizamento de ação declaratória. 2. A reunião de ações conexas para julgamento conjunto não afasta a autonomia dos honorários sucumbenciais, devidos em cada demanda por força do princípio da causalidade. 3. Em ação declaratória de inexistência de débito julgada procedente, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido (valor do débito anulado)." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 111 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 337, §§ 1º a 3º, e 457, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 50770062020228130024, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 12.04.2023; TJPR, Apelação Cível 0001452-50.2024.8.16.0174, Rel. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, 6ª Câmara Cível, j. 23.09.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502114-41.2017.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, RIBEIRO CRUZ TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA e R 13 TRANSPORTES & SERVICOS - EIRELI - EPP. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RIBEIRO CRUZ TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA R 13 TRANSPORTES & SERVICOS - EIRELI - EPP, pelas razões adiante expendidas.